Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724924-33.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALE ELETRICIDADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CALE ELETRICIDADE, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança n. 0704969-59.2021.8.07.0018, impetrado pela ora agravante em face de conduta imputada ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 98986517), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar deduzido pela agravante, objetivando compelir o impetrado/agravado a firmar contrato ou suspender a licitação CEB no 001-S01407/2020, cujo objeto era a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção no sistema de iluminação pública do Distrito Federal, da qual participou a impetrante/agravante, tendo sido inabilitada por preço excessivo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que, foi devidamente classificada na Licitação com uma proposta de UMIP (unidade de manutenção de iluminação pública) no valor de R$ 5,35 (cinco reais e trinta e cinco centavos). Afirma que a administração solicitou a redução do valor da UMIP para R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos), o que foi rejeitado pela agravante pois o valor seria insuficiente para a execução do contrato, resultando na sua desclassificação. Assevera que o Edital continha regra de que a contratação seria feita pelo menor preço até o valor estimado, que, no caso, era de R$ 6,58 (seis reais e cinquenta e oito centavos). Alega, ainda, que deve ser reconhecido o desrespeito à formalidade exigida pela Lei de Licitação pelo ato que a desclassificou, pois o pregoeiro desconsiderou o critério objetivo contido no edital, consubstanciado pelo preço estimado. Ao final, a garante postula a concessão da antecipação da tutela da recursal, para que a autoridade coatora firme imediatamente o contrato com a empresa agravante ou, subsidiariamente, que o certame seja suspenso até julgamento do Mandado de Segurança. Preparo regularmente recolhido (IDs 27827473 e 27827474). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em se tratando de Mandado de Segurança, o deferimento de liminar somente é possível quando “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009). Da análise da argumentação vertida pela agravante e dos documentos que instruem os autos, não se constata, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O cerne da controvérsia reside em verificar se é possível assegurar à agravante a antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo de desclassificação ou, subsidiariamente, determinar que o certame seja suspenso. A decisão agravada tem o seguinte fundamento: Nos termos da Lei 12.016/09, o mandado de segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, sendo requisitado por qualquer pessoa que tenha receio de efetiva violação do direito, devido a ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No que diz respeito à probabilidade do direito, entendo que os elementos apresentados não são suficientes para o convencimento de que a parte autora faça jus ao direito invocado, tendo em vista que, analisando-se o histórico do chat da licitação eletrônica, juntada aos autos em ID no 98861690, determinou-se o valor limite de R$ 4,30 para a aceitação da proposta, sendo certo que o valor de R$ 5,35 proposto pelo ‘proponente 12’, ora impetrante, restou excessivo para o que se propôs a licitação. Ora, do edital Licitação Serviços CEB no 001-S01407/2020 verifica-se que o critério de julgamento adotado foi o do menor preço, tendo a empresa ofertado valor superior ao requerido pela licitante. Consoante consabido, a licitação se consubstancia como um instrumento jurídico que tem por escopo primordial a realização de valores fundamentais e a concretização dos fins impostos à Administração por meio de um procedimento administrativo formal, que deve ser pautado pelo conjunto de regras e princípios norteadores da atividade administrativa estatal, de modo especial, alinhado com as normas cogentes emanadas pela legislação vigente. Assim, não se verifica a probabilidade do direito em ter sua proposta aceita ou motivos suficientes para a suspensão do certame, uma vez que o preço apresentado pela empresa viola o critério de julgamento adotado pelo edital de regência, devendo haver respeito aos objetivos fundamentais da licitação, vantajosidade e economicidade, uma vez que tem a Administração Pública a obrigação de perseguir contratações para as quais desembolse o mínimo possível e obtenha a máxima e melhor prestação. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, INDEFIRO o pedido liminar. (grifo nosso) Ocorre que, como bem destacou o MM Juiz a quo, a agravante não demonstrou a presença de direito líquido e certo, que justifique sua classificação como vencedora no certame, ou, ainda, a suspensão do mesmo. Nesse sentido, trago entendimento desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO EXECUÇÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Não se mostra razoável, em mero juízo de probabilidade, negar-lhes efeitos, máxime quando não se observa a presença de vício manifesto e quando o provimento vindicado a título de mérito recursal esgota o próprio objeto da ação originária. 2) Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1282129, 07088174520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. PRETENSÃO DE SUSPENDER O ATO QUE INABILITOU A EMPRESA RECORRENTE. INDEFERIMENTO. LEI 12.016/2009. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 01. A medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016 de 07 de agosto de 2009. 02. Diante do princípio da legitimidade dos atos administrativos, não se vislumbra o requisito da aparência do direito, de sorte que, falece requisito para a concessão da liminar 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1084188, 00224151520178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no PJe: 27/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a prova inequívoca da verossimilhança do direito invocado pela agravante, decorrente de desrespeito às regras do edital licitatório ou de vício manifesto na decisão guerreada. Releve-se, além do mais, que a pretensão de imposição da contratação é inteiramente satisfativa, não se justificando, menos ainda, a suspensão do ato administrativo, à míngua de demonstração, de plano, do direito de impor à autoridade coatora proposta em patamar inferior ao que a administração classificou como economicamente vantajosa. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021 às 16:20:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora